Tribunal: TJMT
Processo: 1002700-17.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1002700-17.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: MATHEUS DE BRITO
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE COLIDER
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus aviado em favor de Matheus de Brito, preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06), apontando como autoridade coatora o juízo da 3a Vara da Comarca de Colíder.
O impetrante aduz que: 1) não estão presentes indícios consistentes da autoria delitiva, pois as provas coligidas na fase policial revelam que as drogas apreendidas são de propriedade de MATEUS SANDI FLORENTINO, primo do paciente, o qual, inclusive, residia no mesmo imóvel que ele; 2) a fundamentação utilizada para a custódia cautelar é genérica e não aponta, de forma concreta, a necessidade e nem os requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal; 3) o paciente possui predicados pessoais favoráveis, razão pela qual é possível a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.
Eis a síntese do necessário.
Decido.
A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Matheus de Brito teve sua prisão preventiva decretada no dia 17 de fevereiro de 2021, em razão da prática do crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que os policiais militares apreenderam, no interior de sua residência, algumas porções de substância análoga à maconha, as quais, somadas as demais que estavam no bolso do corréu Mateus Sandi, apresentaram peso aproximado de 50 gramas.
A fim de elucidar a dinâmica da prisão do paciente trago à colação o Boletim de Ocorrência confeccionado pela Delegacia de Polícia de Colíder/MT:
“Que esta GU PM, em rondas pelo bairro Maria Antônia, nos deparamos com um suspeito sentado em frente a um bar. Que ao perceber a viatura o mesmo levantou e jogou algo dentro do bar. Que realizamos a abordagem do mesmo e no bolso dos shorts foi localizado três porções análoga a maconha e dentro do bar foi localizado mais algumas porções dispensadas pelo suspeito Mateus. Que foi perguntado se o mesmo morava no bairro e ele disse que estaria morando junto com mais duas pessoas. Que diante do fato deslocamos até a residência. Que foi autorizada a entrada pela proprietária que se encontrava na frente da residência. Que disse que conhece o suspeito e que o mesmo está parando em sua residência. Que na residência se encontrava o seu namorado, senhor Matheus de Brito. Que em busca pela residência foi localizada mais algumas porções análoga a maconha. Que diante dos fatos foram conduzidos todos os suspeitos sem lesões corporais para a Depol local para providencias. [...]” (id. 76729465).
Embora o impetrante afirme que o beneficiário não tem envolvimento com a prática dos ilícitos, certo é que não logrou êxito em demonstrar, concretamente, a inequívoca falta dos indícios mínimos de autoria delitiva, notadamente ao se considerar que a droga foi localizada em sua residência, e que, segundo os policiais e o corréu Mateus, além de ter orientado seu primo sobre a venda de droga nesta cidade, tinha pleno conhecimento de que ele guardava os entorpecentes no imóvel em que residiam.
Ademais, para se chegar à conclusão pretendida na impetração, é necessária a incursão no mérito da ação penal para análise, com profundidade, dos elementos probatórios, o que é inviável na via estreita do habeas corpus.
Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE [...] É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca da negativa de autoria ou da desclassificação para o delito de porte de substância para uso próprio, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus [...] Habeas corpus não conhecido” (HC 540.755/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)
Em relação à afirmação de que a decisão constritiva é genérica e de que não se fazem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, não vislumbro a propalada ilegalidade, uma vez que o juiz singular, verificando a presença dos indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, fundamentou a prisão preventiva do paciente, como se vê neste excerto de sua decisão:
“[...] Consta dos autos que a polícia militar realizava rondas pelo bairro Maria Antônia quando uma pessoa ao visualizar a viatura dispensou algo dentro de um bar. Em razão disso, os policiais abordaram o suspeito, o autuado Mateus Sandi Florentino, e localizaram no bolso do seu short 3 porções de substância análoga a maconha, bem como dentro do bar foram localizadas as demais porções dispensadas. Ato contínuo, os policiais militares se dirigiram à residência do flagranteado, que divide com Pamela Cristina de Mora e Matheus de Brito, este também custodiado, e ao realizarem buscas encontraram mais porções de substância análoga a maconha, razão pela qual foram detidos e encaminhados à delegacia.
Na delegacia, o autuado Matheus Sandi Florentino afirmou, em síntese, que residia em Sorriso/MT e que veio para Colíder/MT com o objetivo de vender droga, bem como que vende drogas há mais de 05 anos. Relatou que o flagranteado Matheus o orientou ao dizer que Colíder/MT “é de boa para a venda de droga”, bem como que este tinha conhecimento da mercancia e das drogas que tinham na residência. Aduziu ainda, que ambos fazem parte da facção denominada “Comando Vermelho”.
Com efeito, infere-se que a materialidade do delito de tráfico de drogas está demonstrada através do boletim de ocorrência (ID: 49242026); auto de apreensão (ID: 49242035); auto de constatação provisório de droga (ID: 49243195); e demais documentos constantes no feito.
Outrossim, há indícios suficientes de autoria dos delitos na pessoa dos flagranteados Matheus de Brito e Mateus Sandi Florentino, notadamente diante das declarações dos policiais militares João Sabino dos Santos e Diego Robson Botan que atuaram na prisão do flagranteado, conforme termos de depoimentos de IDs: 49242028 e 49242029, bem como pelo interrogatório do flagranteado Matheus Sandi Florentino perante a autoridade policial, eis que confirmou a venda de drogas, bem como que o autuado Matheus de Brito além de ter orientado sobre a venda de droga nesta urbe tinha conhecimento de que este a mantinha no imóvel em que residiam (ID: 49242037).
Desta feita, infere-se que o flagrante em relação aos delitos de tráfico de drogas imputados aos flagranteados está formal e materialmente perfeito não havendo vícios aparentes que o macule, amoldando-se ao disposto no art. 302, I, do Código de Processo Penal.
Verifica-se que fez-se constar nos autos, ainda, as advertências legais relativas ao direito constitucional dos conduzidos e as respectivas notas de culpa, de maneira que não observo neste feito o caso de relaxamento consoante os moldes legais do artigo 5o, LXV, CF, devendo, assim, ser o flagrante, homologado. Portanto, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.
Doravante passo a deliberar acerca da necessidade ou não da conversão da prisão em preventiva, nos termos do artigo 310 do CPP. Atualmente a prisão em flagrante é tratada pela doutrina como prisão pré-processual, assim, necessário se faz converter em prisão preventiva ou conceder a liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 CPP.
Embora a prisão preventiva seja a ultima ratio, compulsando o teor das circunstâncias fáticas não há que se falar em concessão de liberdade provisória em favor dos flagranteados, vejamos. A prisão preventiva, como medida de natureza cautelar, exige basicamente dois requisitos: fumus comissi delicti e periculum libertatis, ambos delineados no art. 312 do CPP. O fumus comissi delicti está representado pela “...prova da existência do crime e indício suficiente de autoria ...” (art. 312, parte final, do CPP).
No caso em questão, a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas estão bem delineadas, conforme acima já exposto. O periculum libertatis é previsto pelo art. 312 nas causas que ensejam a decretação da medida, quais sejam, “...garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal ...” (art. 312 do CPP).
No presente caso, há necessidade da prisão processual dos flagranteados para o resguardo da ordem pública, tendo em vista a gravidade do crime, bem como para bem como para inibir qualquer estímulo a prática de crime em relação ao flagranteado Matheus de Brito.
Nesse sentido, a meu ver, não obstante em consulta ao sistema o flagranteado Mateus Sandi Florentino não apresente inquéritos e/ou ações penais em tramitação, certo é que o este confirmou a prática da traficância nesta urbe e que tal já vinha ocorrendo há mais de 05 anos, circunstância que demonstra a contemporaneidade de sua conduta, o que justifica, portanto, a segregação cautelar.
Ademais disso, é importante destacar que eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão, por si só, de garantir a liberdade provisória, quando no caso concreto restar evidenciada a necessidade de segregação cautelar da implicada em virtude da presença dos requisitos do art. 312 do CPP. [...]
No que diz respeito ao autuado Matheus de Brito ao que tudo indica tinha conhecimento que a droga apreendida na sua residência era destinada ao tráfico e orientou Mateus quanto à venda em Colíder/MT, soma-se também a sua condição de reincidente, porquanto possui condenação transitada em julgado pela prática do delito de roubo (Executivo de Pena no. 8355-66.2018.811.0040).
Com efeito, tal situação, isto é, a reincidência corrobora a ofensa à ordem pública consubstanciada na reiteração criminosa do implicado, conforme Enunciado Criminal no. 06 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o qual dispõe: “Enunciado Criminal no. 6/TJMT - O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Outrossim, no que diz respeito ao perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados, tal requisito também está preenchido, vez que o autuado Matheus Sandi Florentino afirmou que vende droga há mais de 05 anos, logo, a prisão se mostra o meio adequado para cessar a traficância. E em relação a Matheus de Brito, infere-se que este tinha conhecimento da venda de droga por Mateus Sandi Florestino e ainda o orientou a se mudar para Colíder/MT, pois teria mais êxito, e conforme já dito, a reincidência do flagranteado Matheus de Brito evidencia sua periculosidade e o risco concreto de que poderá voltar a delinquir caso seja posto em liberdade.
Consigno, ainda, que Mateus Sandi Florentino afirmou durante o seu interrogatório que ambos pertencem à facção criminosa Comando Vermelho, organização criminosa conhecida a nível nacional, o que demonstra também a necessidade das prisões. Além do mais, há de se consignar que o delito imputado aos flagranteados é o de tráfico de drogas, sendo de conhecimento público e notório que atualmente o tráfico de drogas é o principal e mais perigoso combustível para as demais práticas delitivas, tais como o furto, roubo, homicídio, dentre outros. O traficante de drogas não somente possibilita a consecução de vários delitos patrimoniais – praticados por indivíduos desprovidos de meios para a aquisição de entorpecentes e que, em razão do vício, buscam de qualquer maneira a obtenção de fundos – quanto também é, tanto indiretamente quanto de muitas vezes de forma direta, o causador de vários delitos violentos, mormente aqueles motivados pelo não pagamento de drogas e decorrentes de discussões tanto quanto à responsabilidade pelos pontos de venda quanto aos valores obtidos com tal ilícita atividade. É certo que o traficante de drogas não pode valer-se dos meios juridicamente legítimos postos a sua disposição para cobrar suas dívidas, situação da qual se pode inferir que se utiliza ele dos meios ilegais, realizando, em tese, permutas com base na moeda de troca ou até mesmo utilizando-se de meios violentos, para receber referidas dívidas. Não podemos olvidar também que a questão das drogas há muito deixou de ser uma discussão pontual, permeada somente no que se refere à equação traficante/viciado/polícia, passando a ser hodiernamente uma questão de saúde pública, já que notoriamente a difusão indiscriminada do uso de drogas tornou-se uma verdadeira epidemia, infelizmente, não restrita somente aos grandes centros. Ademais, infelizmente o tráfico de drogas está demasiadamente difundindo na sociedade, exigindo assim uma resposta equânime do Poder Judiciário, sob pena de colocar em risco a credibilidade da justiça. Vemos, portanto, que para a mínima garantia da ordem pública - esta consubstanciada não somente no fator segurança, mas também no que tange à saúde pública – fazendo assim necessária a manutenção da prisão dos flagranteados e convertendo a custódia flagrancial em preventiva.
Por sua vez, ao que se refere ao princípio da presunção de inocência, faz-se necessário deixar registrado que este não é incompatível com a prisão processual e nem impõe aos flagranteados uma pena antecipada, porque não deriva do reconhecimento da culpabilidade, mas aos fins do processo, como, no caso, medida necessária à garantia da ordem pública, razão pela qual não há de cogitar em violação de tal presunção. [...]
Diante disso, concluo que a segregação cautelar dos flagranteados não é apenas a medida mais adequada para a espécie, mas, sobretudo, a mais necessária, ante a necessidade de resguardo da ordem pública, tendo em vista a presença de dados a induzir a existência de concreta periculosidade social justificadora da prisão preventiva consubstanciada na gravidade da sua conduta. [...]”.
Neste viés, fácil é concluir que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está, aparentemente, bem fundamentada, lastreada na garantia da ordem pública, notadamente para evitar a reiteração do fato delituoso – dada a sua reincidência –, motivo pelo qual não há falar, a princípio, em manifesta ilegalidade a autorizar a concessão da liminar pleiteada.
Cito precedente do STJ:
[...] No caso dos autos, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, em face da periculosidade do recorrente que está inserido na senda criminosa, evidenciada pelas anotações em seu histórico criminal, antes mesmo da maioridade penal, de modo que a medida se destina a evitar a reiteração delitiva.
"Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019). [...] (STJ, RHC 108.287/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019).
Não é demais ressaltar que, “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Enunciado Orientativo n. 6 – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Ademais, quando a prisão cautelar se mostra necessária, e encontra-se respaldada em motivação idônea – como ocorre neste caso –, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão:
[...] as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...] (STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).
Desse modo, não verifico o constrangimento ilegal alegado pelo impetrante, ao menos em sede de cognição sumária, razão pela qual INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de fevereiro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.